Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713548-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora